Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702460-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CEZARIO DE AGUIAR FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido para o fornecimento de vaga fixa para tratamento de hemodiálise (três vezes na semana), por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. A antecipação da tutela recursal foi concedida, nos termos da decisão proferida (ID 54528712). Em consulta ao processo de origem, constata-se que foi proferida sentença extintiva, com resolução de mérito, evidenciando a perda superveniente do objeto. Por conseguinte, reconhecendo a perda superveniente do objeto, revogo a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal (ID 54528712) e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento e determino o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006